Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MUNDIM SALDANHA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, requerido por FABIO PIRES FIALHO e HENRIQUE NEVES DA SILVA, consoante decisão monocrática da lavra da eminente Ministra Isabel Galloti, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a agravo em recurso especial e redimensionou os honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inicialmente, por decisão deste colegiado, o agravante foi condenado a pagar honorários de sucumbência no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Do acórdão deste órgão, foi interposto recurso especial, inicialmente inadmitido pela Presidência do TJDFT, porém sobreveio agravo em recurso especial, ao qual foi dado provimento monocraticamente alterando o valor dos honorários de sucumbência. O agravante sustentou que interpôs agravo interno perante aquele sodalício e, embora o recurso não tenha efeito suspensivo automático, o prosseguimento da execução pelo valor atual dos honorários poderá causar-lhe grande prejuízo. Declinou que o prosseguimento do cumprimento provisório na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça representaria uma alteração dos honorários de R$48.000,00 para mais de um milhão de reais, o que supostamente lhe infligiria um custo elevado e dano de difícil reparação. Requereu a antecipação da tutela recursal para cassar a decisão vergastada ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postulou o provimento do agravo para reformar a decisão e determinar que se aguarde o julgamento definitivo da divergência perante o Superior Tribunal de Justiça. Deixou de recolher o preparo e formulou pedido de gratuidade. Foi facultado a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Em resposta o agravante recolheu o preparo (ID 15116232). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença em conformidade com decisão do Superior Tribunal de Justiça, ainda sujeita a recurso sem efeito suspensivo. A tutela de urgência tem como pressuposto básico a reversibilidade da medida. Desta forma, manifestamente incabível o pedido de cassação da decisão recorrida em sede antecipatória. Ademais, ela apenas dá efetividade ao comando de decisão exarada por Tribunal Superior, único autorizado a rever seus próprios atos. Passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Inicialmente, este colegiado proferiu acórdão em que condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), na forma do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, em ação cujo valor da causa era de R$8.250.000,00 (oito milhões duzentos e cinquenta mil reais) e que foi extinta sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade passiva. Enquanto pendia julgamento de agravo em recurso especial, o credor requereu o cumprimento provisório de sentença. Assim, sobrevindo decisão da instância superior, ela substitui o título executivo judicial anterior na parte modificada pelo recurso, devendo o processo forçado prosseguir observada essa alteração. Desta forma, ao pretender a suspensão do cumprimento de sentença, o que o agravante almeja, em última análise, é conferir efeito suspensivo ao agravo interno pendente de julgamento. Mas esta providência não pode ser deferida por esta instância, sob pena de se imiscuir em ato privativo do relator do recurso especial. Caberá apenas ao juízo a quo observar as limitações do artigo 520, se for caso, com relação aos atos expropriatório e levantamento de valores. Desta feita, ausente a plausibilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Os agravados já apresentaram contrarrazões em que arguiram preliminares que, se acolhidas, poderão obstar o conhecimento do recurso. Desta feita, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator